Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ativo interposto por AURELIO GUIMARAES CRUVINEL E PALOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 199164190, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0727726-30.2023.8.07.0001, proposta em face de DAMYANNA PEREIRA RIBEIRO (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo (INFOJUD e SISBAJUD). O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60986247), sustenta, em síntese, que fez pedido para pesquisa via sistema Sisbajud por trinta dias consecutivos na conta dos executados, na modalidade denominada “teimosinha”, mas que, contudo, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a pesquisa de ativos financeiros na modalidade simples, ou seja, uma única tentativa de bloqueio, já havia restado infrutífera. Alega que, em que pese já ter ocorrido uma única tentativa de bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud, se trata de medida ineficaz comparada com a modalidade “teimosinha”, uma vez que a funcionalidade reiterada do sistema Sisbajud (“teimosinha”) foi pensada justamente para garantir maior efetividade ao bloqueio de valores e dificultar a ocultação proposital de verbas. Argumenta que a utilização da modalidade “teimosinha” do Sisbajud se trata de medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, uma vez que oportuniza o bloqueio de qualquer valor localizado na conta do devedor, por vários dias consecutivos, de forma bastante célere, mediante procedimento inteiramente eletrônico. Defende que não há razão para que se negue ao agravante/exequente o acesso a esse meio de bloqueio de valores, até mesmo porque a comunicação resulta de um fato verídico e incontroverso: o exequente é credor da executada. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de bens via sistema Sisbajud em nome da executada por 30 (trinta) dias consecutivos, até decisão definitiva desse recurso e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para determinar a pesquisa de bens via sistema Sisbajud em nome da executada com o bloqueio de valores por 30 (trinta) dias consecutivos. Preparo (ID 60986258). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de bens via sistema Sisbajud em nome da executada por 30 (trinta) dias consecutivos, até decisão definitiva desse recurso. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.